Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0734792-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BR FRANCE BRASILIA LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com efeitos retroativos. No curso do recurso veio a parte credora informar que a devedora, ora agravante, pagou o valor reclamado no cumprimento de sentença, sendo o feito extinto com fundamento no art. 924, II, do CPC. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto (pagamento do débito), determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pela Agravante e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.